Tribunal: STF
Processo: HC 269727
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegada incompatibilidade com da prisão preventiva com o regime semiaberto. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Em 19.03.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 35.408/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 8-9). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinícius Vill Rufino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.026.303/SC (evento 4).
 
O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.340/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (evento 9). 

No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento do presente habeas corpus diante da manifesta ilegalidade. Alega a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Argumenta que “a tentativa de compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença penal condenatória recorrível, também caracteriza manifesta ilegalidade”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
 
É o relatório. Decido.
 
Extraio do ato apontado como coator (evento 4):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 
2. A decisão agravada destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, posse de rádio comunicador e valores em dinheiro, além do risco de reiteração delitiva. Enfatizou-se a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que observada a adequação da custódia. 
3. A defesa alegou incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, argumentando que o agravante é primário, a quantidade de drogas não é expressiva e não há elementos de envolvimento em organização criminosa, configurando antecipação da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, considerando os fundamentos apresentados para a decretação da custódia cautelar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, posse de rádio comunicador e dinheiro, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que observada a adequação da custódia ao regime fixado na sentença. 
7. Não há lógica em conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.
8. Os fundamentos invocados pelo juízo de origem e ratificados pelas instâncias ordinárias permanecem hígidos, não se verificando excepcionalidade apta a ensejar a revogação da prisão preventiva. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo Regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Consoante relatado, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.340/2006. Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a segregação cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 9):

“A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela variedade e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos com o acusado, além de um rádio comunicador e dinheiro, circunstâncias que revelam a nocividade da atividade e risco concreto de reiteração delituosa, nos termos da decisão do evento 14, TERMOAUD1, dos autos n. 5002799- 68.2025.8.24.0564/SC. 
Os elementos que apontavam para a prática do crime de tráfico de drogas foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que os pressupostos para a decretação/manutenção da prisão preventiva ("prova da existência do crime e indício suficiente de autoria") ainda estão presentes. Nesse ponto, destaca-se que não existem apenas indícios, mas provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva. 
No caso, não houve alteração do contexto fático e processual a ensejar a modificação do entendimento adotado, pelo contrário, comprovou-se a prática delitiva.
Nesse sentido:
(...)
Verifica-se, portanto, que permanece a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e como forma de impedir a reiteração criminosa, o que é acentuado pelo fato de que, no contexto do flagrante, o acusado exercia o comércio espúrio em local de intenso tráfico de drogas e trazia consigo drogas variadas, já preparadas para venda, além da apreensão de dinheiro e radiocomunicador. 
Registra-se que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o regime semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva: "[...] Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada." (STJ, AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 
Ademais, "[...] a 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva' (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020)." (STJ, AgRg no RHC n. 205.206/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). 
Assim, mantenho a prisão preventiva do acusado, como garantia da ordem pública.
(...)
Em atenção ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, RENOVO os fundamentos jurídicos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, porquanto inalteradas as razões de fato e de direito que a justificaram, mas ao contrário, confirmaram a autoria e a materialidade do delito, bem como a necessidade de assegurar a ordem pública, mormente porque condenados à pena em regime semiaberto. 
Diante disso, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os motivos que ensejaram sua prisão preventiva permanecem hígidos.
Contudo, na hipótese de não estar cumprindo pena em local adequado, determino desde já que seja o acusado recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Nesse sentido, "Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado." (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reputou devidamente fundamentada a manutenção da prisão cautelar do paciente, registrando que “inexiste incompatibilidade entre a condenação em regime semiaberto e a segregação preventiva, devendo, tão somente, ser observado e respeitado o mencionado regime fixado na sentença” (evento 3).   

Ao apreciar a prisão, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que (evento 4):

“(...), a prisão preventiva foi mantida como garantia da ordem pública, com base em dados concretos, notadamente a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, a posse de rádio comunicador e dinheiro em espécie, circunstâncias que indicam a inserção do agente em atividade ilícita estruturada e o risco de reiteração delitiva. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que a segregação se dê em condições ajustadas ao regime estabelecido (AgRg no HC 872.469/SP, Sexta Turma, DJe 11/4/2024). 
Também é pacífico que não há lógica em conceder ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar (AgRg no RHC 205.206/SP, Sexta Turma, DJEN 16/6/2025). 
No caso, os fundamentos invocados pelo juízo de origem e ratificados pelas instâncias ordinárias permanecem hígidos, não se verificando excepcionalidade apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 

Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Ademais, na linha do ato apontado como coator, “[a] Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso” (HC 251.679-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025 - grifei); “este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado” (HC 241.600-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.08.2024);  “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu . Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024);  “A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto” (HC 203.302-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021).

Nessa toada, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.  

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente